Tribunal: STF
Processo: Rcl 75750
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Escritório de Advocacia Zveiter contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos da reclamação trabalhista nº 0100076-72.2020.5.01.0068, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 324, na ADC nº 48, na ADC nº 66, nas ADI nºs 3991 e 5625 e no RE nº 958.252 (Tema nº 725 da repercussão geral). 



    O reclamante afirma que, nos autos em referência nesta reclamatória, foi ajuizada ação trabalhista por Viviane Pereira Domingues, tendo sido acolhido o reconhecimento de vínculo empregatício, com a condenação no pagamento das verbas trabalhistas respectivas.  



    O ora reclamante aduz que a parte beneficiária 



    “[e]ra sócia do escritório (Cessão de Quotas Doc. 04.07), requereu o reconhecimento de vínculo empregatício, alegando que atuava como advogada celetista (Petição Inicial, Doc. 04.01). 



    A Reclamada ingressou na sociedade em fevereiro de 2013 (Doc. 04.04), onde permaneceu até 02/02/2018, totalizando cinco anos. 



    Embora, à época, tenha expressado satisfação ao ser convidada a compor a sociedade, ao se desvincular do quadro societário, após usufruir desta relação por 5 anos, ajuizou reclamação trabalhista alegando que aquele contrato de sociedade tinha função de “mascarar relação de emprego”. Pleiteou, assim, o reconhecimento de vínculo empregatício de todo o período.” (e-doc. 1, p. 8)



    Alega, a partir dos paradigmas apontados, que o acórdão reclamado desrespeitou a autoridade do Supremo Tribunal Federal, “ao considerar empregatícia a relação societária existente, sem que houvesse comprovação de vício de vontade entre as partes”(e-doc. 1, p. 10).



    Defende, assim, inexistir vícios ou fraude na celebração do contrato, enfatizando que “a ausência de vulnerabilidade técnica neste caso é evidente, pois a própria Dra. Viviane é ADVOGADA e não há espaço para se presumir que ela teria sido enganada quando firmou o contrato societário” (e-doc. 1, p. 16).



    Argumenta ainda que “o contrato social assinado entre as partes configura ato jurídico perfeito, que se consumou e produziu seus efeitos jurídicos durante de 5 (cinco) anos” (e-doc. 1, p. 18).



    Requer, ao fim,   



    “a) nos termos do art. 989, II, do CPC e art. 158 do RISTF, seja deferida, sem oitiva prévia de quem quer que seja, tutela provisória consistente no sobrestamento da reclamatória trabalhista nº 100076-72.2020.5.01.0068, que aguarda julgamento de agravo de instrumento no TST. Requer também seja determinado o sobrestamento de Cumprimento Provisório de Sentença, caso iniciado pela parte e qualquer outro incidente vinculado ao referido processo;



    (...)



     d) No mérito, requer seja conhecida e julgada totalmente procedente a presente reclamação, com deferimento do pedido de cassação do v. Acórdão reclamado, proferido em sede Recurso Ordinário pela colenda 7ª Turma do eg. TRT-1, para que seja proferido um novo acórdão, com aplicação dos precedentes desta Corte e das teses vinculantes fixadas na ADPF 324 (Doc. 6.01), RE 958.252 Tema 725 da Repercussão Geral (Doc. 6.02), ADI 3.961 (Doc. 6.03), ADC 48 (Doc. 6.04), ADC 66 (Doc. 6.05) e ADI 5625 (Doc. 6.06), de forma a afastar o vínculo de emprego reconhecido pela Justiça do Trabalho;” (e-doc. 1, p. 20)



    É o relatório. Decido. 



    Controverte-se, nos autos do Processo nº 0100076-72.2020.5.01.0068, a regularidade do contrato de sociedade firmado por advogada com escritório de advocacia, razão pela qual entendo pela aderência estrita da temática suscitada nesta reclamatória com os paradigmas. 



    No âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (TRT1), a controvérsia instaurada perante a Justiça Especializada foi assim dirimida:    



    “O Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994, estabelece múltiplas formas de exercício da advocacia, admitindo-se o exercício singular do profissional liberal autônomo, a constituição de sociedades de prestação de serviços de advocacia, de sociedade unipessoal de advocacia, bem como a relação empregatícia. O Regulamento da Ordem admite a existência de contratos de associação entre advogados e escritórios de advocacia. Para plena validade jurídica, a sociedade de advogados e o contrato de associação devem ser formalmente constituídos e registrados. Em contrapartida, o contrato de trabalho corresponde à relação de emprego, que se perfaz, de modo tácito ou expresso, quando houver subordinação jurídica, pessoalidade, não eventualidade e onerosidade (arts. 2º e 3º da CLT). Admitida a prestação de serviços, à reclamada incumbe o ônus de comprovar que a relação jurídica entre as partes não era empregatícia, demonstrando de modo a presença dos requisitos formais e materiais inerentes à constituição das sociedades de advogados.



    Dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB):



    ‘Art. 15. Os advogados podem reunir-se em sociedade simples de prestação de serviços de advocacia ou constituir sociedade unipessoal de advocacia, na forma disciplinada nesta Lei e no regulamento geral. (Redação dada pela Lei nº 13.247, de 2016) §1º A sociedade de advogados adquire personalidade jurídica com o registro aprovado dos seus atos constitutivos no Conselho Seccional da OAB em cuja base territorial tiver sede. § 1º A sociedade de advogados e a sociedade unipessoal de advocacia adquirem personalidade jurídica com o registro aprovado dos seus atos constitutivos no Conselho Seccional da OAB em cuja base territorial tiver sede. (Redação dada pela Lei nº 13.247, de 2016) §2º Aplica-se à sociedade de advogados o Código de Ética e Disciplina, no que couber. § 2º Aplica-se à sociedade de advogados e à sociedade unipessoal de advocacia o Código de Ética e Disciplina, no que couber. (Redação dada pela Lei nº 13.247, de 2016) § 3º As procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados e indicar a sociedade de que façam parte. §4º Nenhum advogado pode integrar mais de uma sociedade de advogados, com sede ou filial na mesma área territorial do respectivo Conselho Seccional. § 4º Nenhum advogado pode integrar mais de uma sociedade de advogados, constituir mais de uma sociedade unipessoal de advocacia, ou integrar, simultaneamente, uma sociedade de advogados e uma sociedade unipessoal de advocacia, com sede ou filial na mesma área territorial do respectivo Conselho Seccional. (Redação dada pela Lei nº 13.247, de 2016) §5º O ato de constituição de filial deve ser averbado no registro da sociedade e arquivado junto ao Conselho Seccional onde se instalar, ficando os sócios obrigados à inscrição suplementar. § 5º O ato de constituição de filial deve ser averbado no registro da sociedade e arquivado no Conselho Seccional onde se instalar, ficando os sócios, inclusive o titular da sociedade unipessoal de advocacia, obrigados à inscrição suplementar. (Redação dada pela Lei nº 13.247, de 2016)



    § 6º Os advogados sócios de uma mesma sociedade profissional não podem representar em juízo clientes de interesses opostos. § 7º A sociedade unipessoal de advocacia pode resultar da concentração por um advogado das quotas de uma sociedade de advogados, independentemente das razões que motivaram tal concentração. (Incluído pela Lei nº 13.247, de 2016) CAPÍTULO V Do Advogado Empregado Art. 18. A relação de emprego, na qualidade de advogado, não retira a isenção técnica nem reduz a independência profissional inerentes à advocacia. Parágrafo único. O advogado empregado não está obrigado à prestação de serviços profissionais de interesse pessoal dos empregadores, fora da relação de emprego. Art. 19. O salário mínimo profissional do advogado será fixado em sentença normativa, salvo se ajustado em acordo ou convenção coletiva de trabalho. Art. 20. A jornada de trabalho do advogado empregado, no exercício da profissão, não poderá exceder a duração diária de quatro horas contínuas e a de vinte horas semanais, salvo acordo ou convenção coletiva ou em caso de dedicação exclusiva. § 1º Para efeitos deste artigo, considera-se como período de trabalho o tempo em que o advogado estiver à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens, no seu escritório ou em atividades externas, sendo-lhe reembolsadas as despesas feitas com transporte, hospedagem e alimentação. § 2º As horas trabalhadas que excederem a jornada normal são remuneradas por um adicional não inferior a cem por cento sobre o valor da hora normal, mesmo havendo contrato escrito. § 3º As horas trabalhadas no período das vinte horas de um dia até as cinco horas do dia seguinte são remuneradas como noturnas, acrescidas do adicional de vinte e cinco por cento. Art. 21. Nas causas em que for parte o empregador, ou pessoa por este representada, os honorários de sucumbência são devidos aos advogados empregados. Parágrafo único. Os honorários de sucumbência, percebidos por advogado empregado de sociedade de advogados são partilhados entre ele e a empregadora, na forma estabelecida em acordo.’



    Por outro lado, a caracterização do vínculo de emprego exige a ocorrência de pressupostos específicos que estão presentes quando a prestação de labor humano é admitida por empregador que dirige e assalaria empregado. Tais sujeitos de direito estão definidos nos artigos 2º e 3º da CLT.



    (...)



    Assim diante do caráter oneroso, de trabalho não eventual, infungível, executado sob a direção e para o proveito econômico de empresa que assume os riscos da atividade, estão presentes os pressupostos da relação de emprego que se configurou de modo tácito no caso dos autos. A não eventualidade relaciona-se com serviços vinculados ao objeto da atividade econômica, necessários para sua consecução. Trata-se de necessidade permanente de energia do trabalhador que é posta à disposição, sendo irrelevante o resultado ou a obra decorrente do serviço. 



    Assim, a não eventualidade está ligada ao que é rotineiro, necessário, permanente, na empresa, pouco importando para sua caracterização o lapso temporal de vinculação do trabalhador. Este trabalho não eventual e lícito constitui o objeto da relação de emprego subordinado. Como a energia da reclamante foi colocada à disposição do recorrente, pouco interessando o resultado do labor concreto, tenho por caracterizado o requisito da pessoalidade. Observo, ainda, a existência de subordinação, na medida em que verifico a participação integrativa do trabalho da reclamante na atividade do credor do trabalho. Por tal motivo, a subordinação jurídica resulta da obrigação personalíssima de trabalhar e de fazê-lo sob a direção e fiscalização (Carmen Camino, Direito Individual do Trabalho, 4º Ed. Porto Alegre: Síntese, 2004, p. 191).



     Por fim, diante do aproveitamento da força de trabalho em atividade econômica, verifico a existência de onerosidade. Afinal, "se o trabalhador foi admitido para entregar força de trabalho em atividade econômica, está implícito que o fez na busca de salário". Evidenciado nos autos que a parte autora visava obter retribuição econômica, "consubstanciado está o salário, independentemente do seu adimplemento pelo tomador dos serviços" (Camino, Op. Cit. p. 196 e 199). Deste modo, o contrato de trabalho é a expressão jurídica correspondente a tal relação de trabalho subordinado, se aperfeiçoando no mundo do direito diante da capacidade laborativa, do objeto lícito da prestação laboral e da inexistência de qualquer requisito substancial que o anule. 



    Vale lembrar que o "contrato individual de trabalho é o acordo tácito ou expresso, correspondente à relação de emprego" (art. 442 CLT) e que poderá ser acordado tácita ou expressamente, verbal ou por escrito, por prazo determinado ou indeterminado (art. 443 CLT), sendo "objeto de livre estipulação das partes interessadas em tudo quanto não contravenha às disposições de proteção ao trabalho, aos contratos coletivos que lhes sejam aplicáveis e às decisões das autoridades competentes" (art. 444 CLT).



    No caso dos autos, constata-se que a ré, embora citada, não apresentou defesa, nem manifestou interesse em realizar audiência presencial, nos moldes da notificação de Id. 6ab5314. Ressalta-se que a revelia, no processo do trabalho, caracterizada pelo não comparecimento do réu à audiência em que deveria apresentar sua defesa (art. 844 da CLT) acarreta, como um de seus efeitos, a confissão quanto à matéria fática, consoante se depreende do mencionado dispositivo legal. Assim, não havendo prova alguma que conduza o raciocínio em sentido contrário ao reconhecimento do vínculo de emprego pretendido pela autora, tal matéria é efetivamente atingida pela confissão ficta da empresa, conforme consignado na sentença.” (e-doc. 42, p. 12-13) (Grifei)



    Da leitura dos excertos da decisão proferida pela Justiça do Trabalho, depreende-se que a presente reclamação tem por objetivo de desconstituir os efeitos da revelia decretada pela autoridade reclamada, a qual assentou a confissão ficta relativamente aos elementos relacionados ao vínculo de emprego estabelecido entre as partes do processo.



    Nesse contexto, não há como se aferir a aderência estrita com os paradigmas indicados na exordial desta reclamação, ante a ausência de identidade material da controvérsia proposta na presente reclamatória e os entendimentos vinculantes do STF.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Vide precedente:



    'Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal' (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08).



    Ademais, a reiterada jurisprudência do STF é no sentido de que a reclamatória constitucional não se “configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534/MA-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08), tampouco se admite seu emprego como “sucedâneo de ação rescisória, de recursos ou de ações judiciais em geral” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/2016).



    A propósito, colaciono, ainda, os seguintes precedentes: 



DIREITO DO TRABALHO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE TERIA APLICADO INCORRETAMENTE O ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 246-RG. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AÇÃO TRABALHISTA JULGADA PROCEDENTE EM VIRTUDE DA CONFISSÃO FICTA. REVELIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, o Juízo reclamado julgou procedente a ação trabalhista em razão da revelia ocorrida pelo não comparecimento do ente público e da empresa prestadora de serviços, impondo os efeitos da confissão ficta, corroborada pelo depoimento testemunhal realizado na instrução processual. 2. Assim, a responsabilidade subsidiária do Reclamante foi reconhecida diante da ausência de prova de fiscalização pelo ente Público, ante o reconhecimento da sua revelia. 3. Considerando tais premissas, observou-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não haver estrita aderência com o precedente vinculante invocado. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.(Rcl 62278 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 28-02-2024).



Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral e ADPF nº 324. Efeitos da revelia decretada pelo juízo natural. Ausência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo dos paradigmas. Agravo regimental não provido. 1. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 2. Agravo regimental não provido. (Rcl 62477 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 07-03-2024).



    Assim, eventual procedência desta reclamatória demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se revela possível nesta via processual. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente